Tribunal: TJDFT
Processo: 0746680-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. PRECLUSÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais aplicaram a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, nos termos da Resolução CNJ n. 303/2019.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do recurso até o julgamento do RE n. 1.495.558/DF; e (ii) a existência de preclusão para discutir a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021.
III. Razões de decidir
3. A determinação do Ministro Relator do RE n. 1.495.558/DF de devolução dos autos ao TJDFT para aguardar o julgamento da ADI 7435/RS não impõe a suspensão automática de outros processos que versam sobre a matéria.
4. A preclusão impede a rediscussão da incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, pois a decisão que estabeleceu tal metodologia de cálculo transitou em julgado, não sendo permitido ao executado impugnar posteriormente os cálculos elaborados Contadoria Judicial, a qual apenas seguiu os parâmetros fixados na decisão preclusa.
IV. Dispositivo
5. Indeferiu-se o sobrestamento do recurso e negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 507; Resolução CNJ 303/2019 22 § 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958417, 0725212-73.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; TJDFT, acórdão 1932824, 0717576-56.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.